Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713651-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLOS AURELIO VERAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de CARLOS AURÉLIO VERAS, indeferiu o pedido de livre penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado. Pretende a agravante, por meio do presente recurso, o deferimento da expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor agravado. Esclareço que foi requerida a antecipação da tutela recursal, apresentando a agravante fundamentos suficientes para a concessão da medida liminarmente, consoante decisão proferida por este Relator (ID 58404079), em 25/04/2024. Compulsando os autos na origem, tem-se que a expedição do supracitado mandado ocorreu em 14/05/2024. Embora ainda não se tenha notícia do cumprimento da medida, ou mesmo de seu êxito, fato é que a determinação foi atendida pelo Juízo. Desta feita, impõe-se intimar a parte agravante, para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, a princípio, não verificado por este Relator, ante o implemento da diligência pleiteada. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator